Tribunal: TJMT
Processo: 0001654-68.2017.8.11.0026
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001654-68.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR URBANO DA COSTA - CPF: 014.150.151-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.583.051-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR URBANO DA COSTA - CPF: 014.150.151-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. “
OPERAÇÃO CASSINO
”. IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA.
1.
RECURSO MINISTERIAL
.
VISADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGA.

PROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. PROVA DA MATERIALIDADE AMPARADA EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS.
AGENTE QUE ATUAVA COMO INTERMEDIADOR NA VENDA, COBRANÇA E ENTREGA DE ENTORPECENTE.

2.
RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA.
IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO
E
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. PARCIAL
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
É
prescindível a apreensão da droga ilícita, bem como a elaboração de Laudo Pericial para atestar a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei no 33.343/2006, uma vez que se admite a condenação com base em outros elementos probatórios, a exemplo do testemunhal, como na hipótese, em que os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações são idôneos e harmônicos com a prova encartada nos autos (Enunciado no. 8 TCC/TJMT). Precedentes STJ (AgRg no AREsp 963.347/RO).

1.2.
Se comprovado que o agente intermediava a venda, entrega e cobrança, de entorpecentes ilícitos, conforme evidenciado pelas degravações realizadas do aparelho celular deste, torna-se inviável a absolvição por inexistência de prova, já que o crime de tráfico de entorpecente é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, o que significa dizer, que se consuma com a
prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado no 7TCCR/TJMT).

2.

Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico, quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório p
olicial de análise de interceptação telefônica, relatório técnico parcial, relatório final,

bem como os depoimentos dos policiais que participaram das investigações) redunde em um juízo de certeza do
animus
associativo do apelante com o
corréu
com a finalidade do comércio de entorpecente ilícitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vitor Urbano da Costa
foi
condenado
pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,

à reprimenda
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, substituída por
duas
restritivas de direito, e ao pagamento de 7
00 dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Associação para o Tráfico de entorpecente
(art. 35,
caput,
da Lei no. 11.343/2006) (ID
124448182
).

Empós, o Ministério Público interpôs
Embargos de declaração
(ID 124448187) alegando
omissão
na sentença condenatória que, após análise, o Juízo singular
acolheu o pedido
para sanar o equívoco e
absolver
Vitor
pela autoria, em tese, do delito de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei de Drogas)
(ID
124448192).

Nas razões recursais, o
P
arquet
pretende a
condenação
de
Vitor
pelo crime de
Tráfico de Droga

ao argumento de que,
a prova
produzida em ambas as fases da persecução penal
é suficiente
para a condenação (ID
124451150).

Por sua vez, a
Defesa
de
Vitor,
em suas
razões
, pugna a
absolvição
em face da ausência de prova do dolo de associar-se com estabilidade e permanência, inerente ao tipo penal do crime de Associação para o Tráfico de entorpecentes (ID 124448186).

As
contrarrazões

ministeriais
e
defensivas
são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas

(ID 124448199 e
142165198
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
dos apelos, conforme sumário que segue (ID 125252164):

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CONDENATÓRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSURGÊNCIA DAS PARTES
. Provas colhidas no decorrer da instrução demonstram, de forma inequívoca, o envolvimento do réu com atividades ligadas ao tráfico de drogas, tais como repasse de pedidos, entrega, cobrança, entre outros, contudo, não são suficientes para imputar-lhe a prática da mercancia – Prova oral frágil, não apta a suprir a ausência de apreensão de drogas ou outros petrechos que pudessem eventualmente estar em poder do acusado. Ante a não configuração robusta da traficância, mas a demonstração de associação, correta a sentença que o absolveu do primeiro delito, mas manteve a condenação quanto ao segundo.
Parecer pelo desprovimento dos recursos.
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 18.4.2017, policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos Autos no. 4105-66.2017.811.0026 (Cód. 62940), que se originou de Inquérito Policial com o objetivo de investigar a traficância em Arenápolis/MT, dirigiram-se até a residência de
Vitor
Urbano da Costa

e localizaram com ele, aparelhos celulares, um relógio e nota fiscal dos aparelhos telefônicos que comprovaram a propriedade dos telefones em nome de
Vitor.

Do aparelho telefônico de
Vitor,
os milicianos constataram conversas no aplicativo de mensagens “
Whats App
”, que revelaram o envolvimento de
Vitor
na traficância, por
vender, transportar, trazer consigo, entregar a consumo e fornecer
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de imagens deste ao lado de artefatos bélicos (Fato 1).

Consta que
Vitor
foi alvo da “
Operação Cassino
” e foi preso em 1.11.2017, em razão da prática da mercancia, de forma associada ao também investigado “
Diego Honório Pereira da Silva
” (vinculado ao IP 116/2016), demonstrada a partir das interceptações telefônicas realizadas durante a operação.

Das degravações realizadas no aparelho celular revelou-se que,
Vitor
realizava cobranças e ameaças acerca de uma dívida de droga de “
Iracema da Silva Araújo
”, genitora do usuário “
Anderson
”, o qual devia a
Vitor
o valor de R$ 50,00. Constatou-se, ainda, que
Vitor
mantinha contato com
Diego,
fornecedor de drogas, sendo que
Vitor
repassava informações para
Diego

sobre viaturas policiais em diligências, e, além disso,
Vitor
entrava em contato com
Diego
para negociar os valores das vendas de drogas, posto que eles estavam
associados
para a prática da mercancia.

Diante desse cenário,
Vitor
e
Diego
foram denunciados pela prática dos crimes insculpidos nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei no. 11.343/2006.

Durante o curso do processo, o Juízo singular desmembrou os autos em relação a
Diego
uma vez que se encontrava preso na cadeia pública de Tangará da Serra/MT (ID 124448189 – fl. 58).

Após o regular trâmite processual, o
d. Sentenciante recebeu parcialmente a denúncia e
condenou Vitor
à reprimenda
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e o pagamento de 7
00 dias-multa
, substituída por
duas
restritivas de direito, pelo cometimento do crime de
Associação para o Tráfico de entorpecente
(art. 35,
caput,
da Lei no. 11.343/2006).

Empós, o Ministério Público interpôs Embargos de declaração sob ID 124448187 alegando omissão na sentença condenatória que, após análise, o Juízo singular acolheu o pedido para sanar o equívoco e
absolver
Vitor
pela autoria, em tese, do delito de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei de Drogas)
.

Inconformados com o resultado da
r.
sentença, o
Parquet
e o réu, apresentaram suas respectivas razões e, a
nalisando minuciosamente os autos, verifico que a sentença
merece reparos.

1.
RECURSO DO MP
– CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

O
Parquet

assevera que a prova produzida em ambas as fases da persecução penal é suficiente para embasar a condenação de
Vitor
pelo delito de tráfico de drogas
, haja vista que o
Juízo singular
absolveu
o apelado
Vitor
da suposta autoria do crime de Tráfico de drogas em virtude da ausência de prova (art. 386, VII, do CPP).

O órgão acusatório
requer a condenação de
Vitor
pelo crime de Tráfico de drogas, uma vez que a prova produzida nos autos seria suficiente para a sua responsabilização penal. Vejo que
razão lhe assiste
.

O apelado
Vitor
, na fase policial, negou a traficância bem como negou conhecer o
corréu

Diego,
mas “
que pode ter conversado com o mesmo por telefone
”, que não se lembrava do nome do filho de
Iracema
(
Anderson
), mas que teria emprestado a quantia de R$ 50,00 para o filho de
Iracema
comprar drogas e que conhecia
Cleovan,
já que este frequentava a pizzaria da genitora do apelante (
Silene dos Reis Urbano
).

Em juízo,
Vitor
afirmou que apenas conhecia
Diego
e que eram usuários de drogas (maconha, cocaína, pasta-base) e que recebia a quantia de R$ 400,00 de seu genitor (
Vando Rodrigues Costa
), a título de pensão por morte e, com esse dinheiro sustentava seu vício por drogas.

No que se refere à fotografia localizada em seu celular, na qual constavam artefatos bélicos e um relógio
Vitor,
em juízo,

afirmou que recebeu tal fotografia em um grupo do aplicativo de conversas telefônicas “
Whats App”
e que comprou o relógio após tais fatos (ID 124448178 fls. – 17/18). Na fase policial, ele disse que as fotos foram tiradas em Tangará da Serra/MT, em uma ocasião e que ele estava festejando com os amigos
(ID 124448180 – fls. 2/ 4; 124448178- fls. 23/24 e
124451151).

Sirlene dos Reis Urbano,
genitora do apelante, relatou que
Vitor
era usuário de drogas (ID 124451151).

Noutro giro, infere-se das investigações - “
Operação Cassino
” -, que visava descortinar a prática de crimes em Arenápolis/MT, que a mesma tinha como alvo,
Silvio Pinheiro Sobrinho Junior
, vulgo “
Junior, Juninho ou Cabeção
”;
Generson Sousa Cordeiro, vulgo “Fú”; Deoclécio Luis Silvestre, vulto “Kessi”; Adão Pereira da Silva
e o

réu
Vitor,
vulgo
“Vitinho”
(ID
124448179/80).

Do
Relatório Técnico Parcial de no. 007/2017 – NI/DRNM/PJC/MT 27/09/2017 – OPERAÇÃO CASSINO
, elaborado por dois analistas do Setor de Inteligência de Nova Mutum/MT, a partir das interceptações telefônicas autorizada judicialmente pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
descortinou-se a prática do crime de Tráfico de drogas por parte dos investigados acima citados
, bem como a existência de associação criminosa entre os interceptados em Arenápolis/MT (ID 124448179 – fls. 46/60).

Com efeito, tem-se por certo que a autoria e a materialidade delitiva foram satisfatoriamente comprovadas diante do
Relatório Técnico Parcial no 007/2017 – NI/DRNM/PJC/MT 27/09/2017 – OPERAÇÃO CASSINO (ID 124448179 - fls. 46/66)
, do
Relatório Policial de Análise de Interceptação Telefônica (ID 12448179 fls. 16/26)
, do Boletim de Ocorrência no. 2016.129635 (ID 124448178 – fls. 14/15), do Relatório Circunstanciado do Mandado de Busca e Apreensão (ID 124448178 – fls. 16/19), do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e Termo de Exibição e Apreensão (ID
124448179 – fls. 2/4), e do Relatório Conclusivo do Inquérito Policial no 069/2016/DPA/MT (ID 124448180 – fls. 14/16).

Registre-se, por oportuno, que as transcrições de conversações telefônicas constantes de
ID 124448179 – 16/26, referente ao
Relatório Policial de Análise de Interceptação Telefônica
e ID 124448179 – fls. 48/67, referente ao

Relatório Técnico Parcial no 007/2017 – NI/DRNM/PJC/MT 27/09/2017 da “OPERAÇÃO CASSINO”
demonstram

conversas de
Vitor
com usuários de drogas.

A uma,

desvelou-se diversas ocasiões em que o usuário de droga identificado como “
Diego da Fazenda
” conversa com
Vitor
, buscando informações sobre a disponibilidade de entorpecentes para compra.

A duas, tem-se ainda, cobrança realizada por
Vitor
em face “
Cleovan Ramos Bueno”,
de suposta dívida de drogas com o
comparsa de
Vitor
-
“
Dieguinho
” -,
sempre com referência discreta acerca da cobrança entorpecente, evitando-se a utilização de termos diretos, a exemplo de gírias utilizadas por traficantes (“
chá, feijão, ladeira, capricha
”,
“madeira”,
etc
),
como afirmado pelo policial
Jonas Rodrigues
em juízo.

A três, dos trechos das mencionadas degravações, verificam-se fragmentos dos diálogos travados entre
Vitor
com um usuário de entorpecentes, identificado por “
NHI
”, ante a procura de entorpecentes o qual visava à compra da droga (ID
124448179 – fls. 61/67).

A quatro, consta, também, cobrança de dívida de drogas no valor de R$ 50,00, de
Vitor
em desfavor de
Iracema
da Silva Araújo
– genitora do usuário “
Anderson da Silva Araújo
”.

Assim, na indigitada etapa das interceptações telefônicas (
Relatório Técnico Parcial no 007/2017 – NI/DRNM/PJC/MT 27/09/2017)
,
o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil concluiu acertadamente que
Vitor Urbano da Costa
estava comercializando entorpecentes no município de Arenápolis/MT e região
(ID 124448179 – fls.60).

Segundo o depoimento do policial civil
André Soares Bezerra
, na fase judicial, que participou das investigações,

esclareceu que, inicialmente,
Vitor
não era alvo da “
Operação Cassino
”, mas no decorrer das investigações obtiveram informações no sentido que
Vitor
praticava a mercancia, motivo pelo qual ele foi incluso nas investigações.

Além disso, os policiais civis
Marcelo Prestes dos Santos
e
Jonas Rodrigues
narraram em juízo que, malgrado não tenha participado da prisão de
Vitor
, acompanharam o desenrolar das interceptações telefônicas da “
Operação Cassino
” e, a partir de então, foi constatado pelos demais investigadores, que havia várias conversas telefônicas em que o apelante tratava de venda/negociação, compra, cobrança e entrega de entorpecente, evidenciando, dessa forma, fortes indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte de
Vitor
(ID 124451151).

O policial
Adilson Martins
Ojeda Klipel
que participou da prisão em flagrante de
Vitor,
em juízo, afirmou que
Vitor
estava sendo investigado pela prática de traficância
(ID 124451151).

Corroborando esses depoimentos, o policial civil
Raphael Carrelo da Costa
, um dos responsáveis por subscrever o relatório das interceptações telefônicas, confirmou que se lembrava da conversa telefônica em que
Vítor
estabeleceu a genitora de outro usuário de drogas (
Iracema
), na qual ele cobrava um valor em dinheiro relativo a uma dívida de compra de entorpecentes (R$ 50,00), além de outras conversas com
Diego da Fazenda
– usuário de drogas e com o
corréu Diego,
vulgo
“Dieguinho”
que demonstravam a prática do crime de tráfico de drogas, bem como restou demonstrado que
Vitor
pegava drogas com “
Dieguinho”
(ID 124451151).

Importante frisar Relatório Policial de ID 124448180 – fls. 14/16, subscrito pelo Delegado de Polícia, em que consignou que, mediante as investigações “
Operação Cassino
” apurou-se que
Vitor
praticava os crimes de Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim, juntamente com o
corréu
“
Diego Honório Pereira da Silva
”, vulgo “
Dieguinho
”.

Além disso, ressaltou-se que
Vitor
realizava cobranças de
Iracema,
mãe de “
Anderson
” - usuário de drogas, acerca de uma dívida no valor de R$ 50,00 (ID 124448180 – fls. 14/16).

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

A propósito, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Acresça-se ainda, que a conduta do apelado
Vitor
de interceder na comercialização de entorpecentes, demonstra sim a traficância, já que este crime é considerado
tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei no. 11.343/06
.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgados deste TJMT e do TJSC:

“(...) Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) (...)”. (N.U 1004035- 3.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

“(...) TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E EXTRAÇÕES DE DADOS QUE DEMONSTRAM QUE A RÉ EFETUAVA A INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DE ENTORPECENTES, BEM COMO A VENDA DIRETA, EM CONLUIO COM CORRÉU DA AÇÃO PENAL. CONVERSAS DE TERCEIROS EXTRAÍDAS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NOS QUAIS RELATAM QUE A RÉ VENDIA ENTORPECENTES E DISCUTIAM SOBRE OS VALORES COBRADOS POR ELA, JUNTAMENTE COM CORRÉU. ELEMENTOS NOS AUTOS DE QUE TERCEIROS EFETUAVAM EMPRÉSTIMOS PARA PAGAR DÍVIDAS DE DROGAS COM A RÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA AMBOS OS DELITOS (...)”. (TJ-SC - APR: 50030896020208240014 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5003089-60.2020.8.24.0014, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 11/11/2021, Quinta Câmara Criminal).

A propósito, o
Enunciado n. 7
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 deste Tribunal, dispõe que:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Concluindo o raciocínio, registre-se, também, que para a caracterização do crime em espeque é desnecessário que o réu seja surpreendido no momento em que comercializa a droga.

Aliás, cumpre registrar que o alegado vício
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Por derradeiro, convém destacar que, para a caracterização do crime de tráfico, é
prescindível
a apreensão da droga para comprovar a materialidade do delito, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação, com base em provas outras (Vide: STJ - AgRg no REsp 1407257/DF).

Isso porque, como no caso em apreço, tem-se o conteúdo das interceptações telefônicas, os objetos apreendidos na residência do apelado, e não menos importante, as declarações dos investigadores de polícia que participaram direta e indiretamente nas investigações da “
Operação Cassino
”.

Nesse sentido, vejamos a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora analisado, conforme ementa do julgado abaixo:

“(...) 1. Este Tribunal Superior tem precedentes no sentido de considerar prescindível, quando não há apreensão da droga, a elaboração de laudo de constatação para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação com base em outras provas, como a testemunhal (ut, RHC 38.590/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013). 2.
No caso em análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado, tendo as instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito teria sido demonstrada em provas diversas do laudo toxicológico, quais sejam, interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das testemunhas.
Além do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas em poder de outros componentes da organização criminosa da qual ele é integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico, consoante pacifica jurisprudência desta Corte. Liame entre os agentes demonstrado (HC 299.133/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016).
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). (
STJ – Decisão monocrática - HC: 713727 RS 2021/0402674-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 31/03/2022). Destaquei.

Desta feita,
comprovada a responsabilidade do réu
Vitor
no ilícito pelas interceptações telefônicas corroboradas pelos depoimentos prestados e demais provas, incabível a manutenção da decisão absolutória do delito de tráfico de drogas.

2.
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

A seu turno, a
Defesa técnica
defende que não restou demonstrado o
dolo de associar-se com estabilidade e permanência, exigidos para a prática do tipo penal de Associação para o Tráfico de entorpecentes, de modo que deve ser reconhecida a absolvição do apelante com o fundamento na insuficiência de prova.

No entanto,
sem razão.

Sobre o assunto, é consabido que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico de Drogas, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

Como
in casu
, restou cabalmente demonstrado que o apelante, embora tenha negado a traficância nas duas fases processuais (ID
124448180 – fls. 2/ 4; fls. 23/24 e ID
124451151), se associou com o
corréu
Diego Honório Pereira da Silva
,
para o exercício da traficância.

Explico.

A propósito, o teor dos
Relatórios Policial de Análise de Interceptação Telefônica
e
Técnico Parcial no 007/2017 – NI/DRNM/PJC/MT 27/09/2017 da “OPERAÇÃO CASSINO”,
demonstram, indene de dúvidas, o conluio entre os envolvidos, porquanto reproduz diálogos entre o apelante
Vitor
e o
corréu

Diego Honório Pereira da Silva
, vulgo “
Dieguinho
”, de onde ressai que
Vitor,
repassava a este (
Diego
), informações acerca da localização de policiais na região, orientando que
Diego
tomasse cuidado
(ID 124448179 – fls. 48/67).

André Soares Bezerra
, investigador de Polícia Civil, relatou em juízo em que, apesar de estar investigando outro alvo, o responsável pela investigação sobre
Vitor
relatava acerca das conversas de Vitor com Diego, no sentido que ele (
Vitor
) passava informações sobre a presença da Polícia no local (ID 124451151).

Para além disso, em outros diálogos, infere-se a participação de
Vitor
na cobrança de divida de droga de usuários de entorpecentes, a exemplo das conversas entre
Vitor
com um usuário de drogas identificado como “
Cleovan Ramos Bueno”,
sobre possível

dívida de drogas com o
corréu e comparsa

de
Vitor

– Diego.

Não foge aos olhos, ainda, que tais Relatórios revelaram conversas entre
Vitor
e
Iracema da Silva Araújo
, genitora do usuário “
Anderson
”, em que
Vitor
cobrava
Iracema
acerca do valor de dívida de droga R$ 50,00 que “
Anderson
” devia por consumo de drogas (ID 124448179 – fls. 71/73).

Aliás, corroborando o Relatório de Interceptações telefônicas, tem-se o depoimento, na fase policial, de
Iracema da Silva Araújo
, genitora do usuário “
Anderson da Silva Araújo
”, na fase policial, afirmou que
Vitor
lhe enviou uma mensagem, por telefone, cobrando a quantia de R$ 50,00 de
Anderson
e que
Vitor
lhe disse que
“só “deixou” passar a dívida por que era ele
(
Anderson
),
pois caso contrário já teria tomado alguma providência”,
inclusive,
Vitor
estava com a habilitação de
Anderson
para garantir a devolução o dinheiro.

No dia seguinte,
Vitor
ligou novamente para
Iracema
a qual pagou o valor da dívida de
Anderson
para
Vitor
(ID 1244448179 – fls. 71/73).

Na fase judicial, embora a testemunha não se lembrasse de todos os detalhes (em razão do tempo que passou entre o depoimento policial (8.11.2017) e judicial (24.3.2022)), confirmou que
Anderson
devia o valor de R$ 50,00 para
Vitor

(ID 124451151).

Transcrevo à baila, trecho do Relatório Policial de Análise de Interceptação Telefônica Específico (ID 124448179 - fls. 16/26) que assim conclui:

“Trago à luz deste relatório a possível identificação do homem com o qual Vitor mantém seguidos diálogos, podendo-se concluir através dos mesmos, que o alvo mantenha profunda relação com o mesmo e sendo tal homem o possível fornecedor de entorpecentes que os quais o mesmo comercializa, e por tais elementos pode-se configurar uma associação criminosa para o tráfico de drogas, onde inclusive o Alvo (Vitor Urbano da Costa) avisa tal pessoa (065 9 9918-5671) sobre a movimentação de viaturas policiais”.

Ademais,
Raphael Carrelo da Costa
, policial civil, um dos responsáveis por subscrever o relatório das interceptações telefônicas, afirmou em juízo acerca de conversas telefônica em que
Vítor
travou com a genitora de outro usuário de drogas (
Iracema
), na qual ele cobrava um valor em dinheiro relativo a uma dívida de compra de entorpecentes, além de outras conversas com o
corréu Diego
que
demonstravam a prática do crime de tráfico de drogas
(ID 124451151).

Corroborando esse depoimento, de acordo com as
palavras dos policiais civis
Marcelo Prestes dos Santos
e
Jonas Rodrigues
que participaram das investigações, confirmaram que era evidente que
Vitor
tratava de negociação, cobrança e entrega de entorpecente (
ID 124451151).

Conquanto o esforço da Defesa, ao tentar demonstrar que o apelante não praticava o comércio ilícito de drogas, vejo que se trata de versão isolada nos autos, vez que esta, não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nessa perspectiva, tem-se que as provas ajuntadas aos autos, notadamente as transcrições das escutas telefônicas, os relatórios policiais e os depoimentos colhidos em juízo,
atestam uma cooperação estável entre o recorrente e os demais interceptados
,
donde se relacionavam com divisão de tarefas, elementos
suficientes para demonstrar o envolvimento nos esquemas próprios daquela associação.

Logo, ao contrário do que alegam as d. defesas, diante do acima exposto, é fácil concluir que o apelante
Vitor
se relacionou com estabilidade, divisão de tarefas, com o
corréu Diego
Honório Pereira da Silva
estando, pois, evidente o objetivo da traficância, os quais
estavam bastante engajados e envolvidos nos esquemas próprios daquela associação. Destaco julgado semelhante, a respeito:

“(...)
Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06. (...)” (TJ-MT - APR: 00020716720188110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2019).

Por tais fundamentos, impossível a absolvição do crime previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06 em favor do apelante.

3.
DOSIMETRIA -
VITOR URBANO DA COSTA

Passo, pois, à dosimetria da pena pelo crime de Tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 (pena cominada: r
eclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa)
,
nos termos do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da pena, analisando os aspectos judiciais inseridos no art. 59 do CP, tem-se que a

culpabilidade
, como juízo de reprovação da conduta, é intrínseca ao próprio tipo penal, e na hipótese, ausente grau maior de censurabilidade que pudesse transbordar àquela inerente ao delito. Os
antecedentes

do acusado não merecem ser depreciados. Ausentes nos autos elementos idôneos que pudessem constatar reprovabilidade da

conduta social

e

personalidade

do agente. Os

motivos

do delito

são próprios do tipo penal,
in casu
.

As
circunstâncias

do crime também não destoam da tipificação do crime em análise. As

consequências

do delito

foram normais à espécie. O

comportamento da vítima

se mostra neutro para o delito em apreço, não se prestando a critério de aferição da dosimetria penal.

Além disso, inviável considerar a existência de valoração negativa, com relação às hipóteses preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas (
quantidade e natureza da droga)
.

Deste modo, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, estabeleço a
pena-base no mínimo legal
, qual seja

5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da pena,
dada a ausência de agravantes ou atenuantes, mantenho o patamar intermediário em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da pena, não se verifica incidência de causas aumento ou de diminuição de pena, sobretudo porque o acusado não satisfaz os requisitos insertos no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que devidamente demonstrado que este se dedica à atividade criminosa, fato corroborado pela condenação concomitante no delito de Associação para o Tráfico de Entorpecente, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Nesse sentido:

“(...) 7. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas. 8. Agravo regimental desprovido.(...)”. (STJ - AgRg no HC: 626513 RJ 2020/0300227-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Em persecução, em razão da incidência do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas quanto aos delitos de
Associação para o tráfico de drogas
(
3 anos de reclusão, mais 700 dias-multa
) e de
Tráfico de drogas
(
5 anos de reclusão, mais 500 dias-multas
), tornando-se
definitiva a reprimenda
do réu em
8 anos de reclusão e 1200 dias-multa
, esta última em observância ao Enunciado no. 33TCCR/TJMT, e por fim,
mantida a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1o grau.

DO REGIME DE PENA

Estabeleço o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, em consonância com o disposto no art. 33, § 2o, b, § 3o, do CP.

Inviável a substituição da reprimenda em razão do que elucida o art. 44, I, CP.

4.
CONCLUSÃO

Com tais razões, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento ao apelo defensivo
e
dou provimento ao recurso ministerial
, para condenar

Vitor Urbano da Costa

pelo crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), impondo-lhe pena definitiva de
8 anos
de
reclusão, em regime

semiaberto,
e ao pagamento de
1.200 dias multa.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022